Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. BENEFICIÁRIA IDOSA. NÃO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REQUISITO PARA CONTEMPLAÇÃO NÃO CUMPRIDO. EXCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA. REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO AO FINANCIAMENTO E À AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo art. 4o, I, da Lei Distrital 4.020/2007, a CODHAB é responsável pela coordenação e execução das ações relativas à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.

2. Caso concreto em que a inabilitação para a aquisição do imóvel pela apelante foi consequência da negativa da concessão do financiamento pela entidade financeira credenciada, fato este que foge à ingerência da CODHAB, que se restringe à conferência da documentação dos inscritos no programa. Inexistência de ilegalidade no ato de exclusão do nome da apelante dos cadastros de beneficiários, porquanto o financiamento bancário era condição para prosseguimento nas etapas seguintes para concessão do imóvel do programa habitacional. Incabível reabertura de prazo para apresentação de documentos.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.